Tribunal: TJPA
Processo: 0811930-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811930-20.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DANIEL MARQUES FREIRE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO ANTE O COMETIMENTO DE NOVO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBMISSÃO AO REGIME DISCIPLINAR DA LEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Cometido novo delito no curso da liberdade condicional, que é o último estágio para reinserção plena do reeducando na sociedade, cabe ao magistrado da Vara de Execuções Penais suspender cautelarmente a benesse, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado conforme orientação jurisprudencial do STJ, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, não havendo que se falar em nulidade da decisão que instaurou o procedimento disciplinar.

Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1º Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DANIEL MARQUES FREIRE
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da Capital/PA, que suspendeu o livramento condicional do agravante, bem como, determinou a regressão cautelar para o regime fechado e instaurou procedimento disciplinar para apuração de falta.

Em
razões recursais
(ID n. 4092962), afirma a defesa que o agravante encontrava-se cumprindo pena em regime fechado, pois foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, sendo-lhe concedido o direito ao livramento condicional em 19/12/2018, cujo cumprimento se deu em 15/01/2019.

Alegou que em decisões proferidas em 17/08/2020 e 22/10/2020, o livramento condicional foi suspenso devido ao fato do ora agravante ter sido preso em flagrante no dia 31/07/2020 (processo-crime nº 0011494-55.2020.8.14.0401), bem como foi determinada a regressão ao regime fechado e oficiada à SEAP para a conclusão do procedimento disciplinar penitenciário (PDP) para apurar a suposta falta grave.

Aduz, que inexiste qualquer previsão de reconhecimento de falta grave, muito menos de regressão de regime, nos casos em que o liberado pratique outra infração penal, na forma do art. 145, da LEP. Assim, concluiu que a prática de crime

Nas palavras do Agravante
“a decisão prolatada pelo juízo da execução esbarra na legalidade, no momento em que impõe ao Agravante prisão em regime fechado sem análise da cautelaridade, bem como de reconhecer a nova incidência criminal sem condenação, como configuração de prática de falta grave, determinando a instauração de procedimento administrativo para a sua apuração”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que sejam anuladas as decisões prolatadas em 17/08/2020 e 22/10/2020 pelo Juízo da Execução Penal, determinando-se, por consequência, o arquivamento do procedimento disciplinar instaurado em desfavor do agravante e a manutenção do cômputo de pena por ele cumprida no período do livramento condicional.

Em
contrarrazões
(ID n. 4093115), manifesta-se o
Parquet
pelo conhecimento e provimento do agravo interposto salientando que no caso em apreço o MM Juiz não revogou o livramento condicional, apenas o suspendeu, uma vez que a revogação do livramento condicional está vinculada à condenação definitiva pelo novo delito praticado pelo ora recorrente, o que ficou bem delineado na decisão impugnada.

No documento de ID n. 4093118, por meio de Decisão Interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais manteve a decisão guerreada.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que condicionou revogou o livramento condicional do Agravante pelo cometimento de novo crime.

Vê que os argumento do Agravante não merecem prosperar pelo que passo a expor.

Foi determinada pelo magistrado
a quo
a suspensão do benefício de livramento condicional até o desfecho do processo que apura delito praticado durante o período de prova e a instauração de procedimento disciplinar.

Verifico que não qualquer correção a ser feita na decisão recorrida. Pois de acordo com a jurisprudência do STJ que vem sendo acompanhada por esta E. Corte, há o entendimento consolidado de que cabe ao juízo das execuções, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado.

Nesse sentido, colaciono julgamentos deste E. Tribunal de Justiça que coadunam com este entendimento, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PARA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO ANTE O COMETIMENTO DE NOVO DELITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO CRIME POSTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Firmou-se no STJ a diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado. 2. A revogação da prisão preventiva na ação do crime posterior não torna ilegal a adoção da medida cautelar de suspensão do livramento condicional. 3. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (2018.03169391-20, 193.974, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em
2018-08-08
)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. 1 - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RESTABELECENDO-SE O CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO AO RECORRENTE. IMPROVIMENTO. 1.1 - Conforme disposto no art. 145 da Lei nº.: 7.210/1983 (LEP) c/c art. 86, inciso I do CPB , é facultado ao Juízo das Execuções Penais suspender cautelarmente a concessão do livramento condicional quando noticiado o cometimento de novo delito no curso do gozo do aludido benefício, ainda que não haja o trânsito em julgado de sentença condenatória, e que o apenado tenha sido beneficiado com a revogação da prisão nos autos decorrentes do novo ilícito. 1.2 - O cometimento de novo ilícito pelo apenado, de per si, acarreta a regressão do regime de cumprimento da sua pena, conforme consta em expressa previsão legal disposta no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais , não se exigindo para tanto o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao ilícito praticado. 2 - PLEITO DE ANULAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. 2.1 - Mostra-se imprescindível a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave cometida nos termos da Súmula nº.: 533 do STJ. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
2020.02066611-77, 214.497, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-25, Publicado em 2020-09-25
)

Da mesma forma trago a baila julgados do STJ, que ratificam o entendimento afirmado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 145 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida, porquanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo das Execuções, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado, conforme previsto no art. 145 da Lei de Execuções Penais.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 343.409/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2.
Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado.

3. Inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 381.230/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)

Assim, resta clarificado que não há que se falar em nulidade da decisão que determina a suspensão cautelar do livramento condicional em razão do cometimento de novo delito durante o período de provas, nem em arquivamento do procedimento disciplinar instaurado, não fazendo
jus
o apenado ao restabelecimento da benesse, nem merecendo qualquer reparo a decisão do magistrado de 1º grau.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
ao agravo para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/03/2021